Tribunal: TJDFT
Processo: 0724387-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724387-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO DO NASCIMENTO PETIZ AGRAVADO: L. F. P. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIANA PERES FERREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na manifestação de ID 19399591, a d. Procuradoria de Justiça noticia que as partes celebraram acordo nos autos principais. No caso, compulsando os autos eletrônicos na instância de origem, no ID 69467093, verifica-se que o MM. Juiz a quo proferiu sentença em audiência, homologando o acordo, o que acarreta a perda do interesse recursal. Isto posto, com base no art. 932, III, do CPC, julgo prejudicado e não conheço do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator